Tribunal: TJES
Processo: 5000792-76.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000792-76.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APARECIDA DE FATIMA CANDIDO SANTOS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Defiro a gratuidade da justiça à parte autora, ora Recorrente.
Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.
Cuida-se de ação em que se pretende a condenação da instituição financeira recorrida à devolução dos valores descontados em seu contracheque e em indenização por danos morais.

Os pedidos foram julgados improcedentes pela r. sentença recorrida.
Em seu recurso, a recorrente afirma que inexistiu má-fé de sua parte e que houve falha no dever de informação pela recorrida, visto que lhe foi ofertado cartão de crédito travestido de empréstimo consignado, ocultando informações essenciais do serviço.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida incólume, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ASSINATURA DA AUTORA. CONTRATO VÁLIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que rejeitou os pedidos da parte autora, considerando válida a solicitação e contratação do cartão de crédito da Recorrida.
2. Observo que o caso dos autos difere de outros acerca do tema cartão de crédito consignado ofertado pelo banco recorrido, tendo em vista que a própria Recorrente confirma ter solicitado cartão de crédito, em que pese alegue nunca ter solicitado o valor depositado em sua conta e nem ter anuído com os descontos em seu benefício do INSS.
3. Assim, não se está diante de vício de informação que tenha levado a Recorrente a crer que se tratava de empréstimo consignado quando em verdade contratara cartão de crédito consignado, mas de adesão informada ao serviço de cartão de crédito consignado, o que se infere do acervo probatório colacionado aos autos, logrando o Recorrido desincumbir-se do ônus probatório que lhe cabia de comprovar a regularidade da contratação e das cobranças realizadas nos moldes pactuados entre as partes (assinatura aposta em instrumento contratual não contrastada).
4. Ausente qualquer verossimilhança na tese da Autora, ora Recorrente, que anuiu em termo de adesão com cartão de crédito consignado ofertado pela instituição bancária, solicitando saque no valor de R$3.075,15, que foi depositado pela Recorrida em conta indicada pela autora, ora Recorrente. Portanto, irretocável a r. sentença recorrida.
5. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo
in totum
a sentença pelos seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).
6. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
(Visto em Inspeção)

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.